Tribunal: TJMT
Processo: 0006685-02.2018.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006685-02.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANE SCHERER - CPF: 947.411.401-30 (VÍTIMA), ISABEL CRISTINA GALLEGO - CPF: 058.268.338-66 (VÍTIMA), LARISSA GOMES DA COSTA - CPF: 069.017.061-03 (APELANTE), ANDRESSA REZENDE - CPF: 061.450.261-62 (APELANTE), LAYS RESENDE SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THEYLON KLEIN DE LIMA - CPF: 061.148.381-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), LAYS RESENDE SILVA (APELANTE), ANDRESSA REZENDE - CPF: 061.450.261-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006685-02.2018.8.11.0037

APELANTE: LARISSA GOMES DA COSTA, LAYS RESENDE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II, CP], FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, IV, DO CP] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES [ART. 157,
CAPUT
, CP] – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, SOB A ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO
IN RE IPSA,
SOFRIDO PELA VÍTIMA – POSSIBILIDADE –
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É descabida a desclassificação para roubo simples se restou evidenciada nos autos a majorante objetiva do concurso de pessoas [art. 157, § 2º, II, do CP].

É inaplicável a minorante do art. 29, §1º, do Código Penal à recorrente que foi a responsável por dirigir o automóvel utilizado na fuga, tratando-se de verdadeira coautoria mediante divisão de tarefas, com contribuição de importância material decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na atividade criminosa. Súmula 500 do STJ.

“Inviável cogitar da absolvição por erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indicar que o agente delitivo desconhecia a condição de menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a sustentar a alegação formulada no apelo defensivo”
[TJMT, 1ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000752-97.2017.8.11.0032, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 05/11/2019, publicado no DJE em 07/11/2019].

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
[Enunciado 14-A da TCCR/TJMT].

Nos termos do art. 804 do CPP, a concessão do benefício da justiça gratuita depende da aferição da real situação financeira das rés, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006685-02.2018.8.11.0037

APELANTE: LARISSA GOMES DA COSTA, LAYS RESENDE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois recursos de apelação aviados contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA e LAYS RESENDE SILVA pelos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, II, CP], furto qualificado [art. 155, § 4º, IV, do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA], apenando cada uma delas com 6 [seis] anos, 8 [oito] meses e 12 [doze] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 85 [oitenta e cinco] dias-multa, estes no mínimo legal, fixando, ainda, indenização mínima para reparação dos danos causados às vítimas, no importe de R$ 3.000,00 [três mil reais].

LAYS almeja sua absolvição pelo delito de corrupção de menores, ao argumento de que não tinha conhecimento da menoridade do comparsa, incorrendo em erro de tipo. Quanto ao crime de roubo circunstanciado, assevera que
“não tinha conhecimento da faca”
que a corré ANDRESSA portava, razão pela qual pede
“o reconhecimento de conduta distinta”
e sua participação de menor importância no furto qualificado.

Por derradeiro, vindica a revogação da sua prisão preventiva e
“a reforma da decisão, no sentido de absolvê-la do pagamento de dano moral à vítima, tendo em vista ser pobre na forma da lei” (sic)
.

LARISSA, por sua vez, pede a desclassificação do crime de roubo majorado para o de roubo simples [art. 157,
caput
, do CP] e a absolvição do crime de furto
“tendo em vista que foi a acusada ANDRESSA quem o realizou”
e do crime de corrupção de menores, em razão de desconhecer a idade do adolescente, que
“já era contumaz no crime”
. Por derradeiro, pede a revisão dosimétrica,
“levando em conta a participação de cada acusado” (sic)
e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006685-02.2018.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que é descabido o pleito de
“revogação da prisão preventiva”
formulado pela defesa de LAYS, uma vez que a sentença foi expressa ao conceder às rés o direito de recorrer em liberdade.

Dito isso, verifico que LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA e LAYS RESENDE SILVA foram denunciadas, juntamente com ANDRESSA REZENDE, pelos seguintes fatos:

“
FATO 01
– No dia 30/08/2018, por volta das 15h15, no estabelecimento comercial denominado Sorveteria Esquimó, localizado na Rua Buritis, nº 82, bairro Buritis, em Primavera do Leste, as denunciadas ANDRESSA, LARISSA e LAYS, em comunhão de esforços e conjunto de vontades com o menor THEYLON KLEIN DE LIMA, subtraíram, para si e para outrem, mediante grave ameaça e violência à pessoa, com uso de arma branca (faca), coisa alheia móvel, consistente no valor de R$ 140,00, um aparelho celular e um monitor de computador, pertencentes à vítima LUCIANE SCHERER.

FATO 02
– No dia 30/08/2018, em horário não preciso nos autos, no estabelecimento comercial de nome fantasia AM Malharia, localizada na Av. Cuiabá, Bairro Primavera II, em Primavera do Leste, as denunciadas ANDRESSA, LARISSA e LAYS, em comunhão de esforços e conjunto de vontades com o menor THEYLON KLEIN DE LIMA, subtraíram, para si e para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa contendo documentos e dinheiro, pertencente à vítima ISABEL CRISTINA GALLEGO MICA.

FATO 03
– Ainda, nas mesmas condições dos fatos anteriormente narrados, nesta cidade de Primavera do Leste, as denunciadas ANDRESSA, LARISSA e LAYS corromperam o menor THEYLON KLEIN DE LIMA, e com ele praticaram infrações penais de furto e roubo”.

A denúncia pugnou, ainda, pela fixação do valor a título de reparação de danos às vítimas.

O Policial Civil GUSTAVO FONTES LEITE relatou na fase inquisitiva:

“Que em plantão nesta data de 31/08/2018, após receber algumas informações aliadas às investigações, saiu em diligência com o escopo de localizar os autores da empreitada criminal em questão; que na residência localizada na Rua São Paulo, nº 619, Bairro Parque Eldorado, nesta cidade, foram localizados objetos dos crimes praticados e investigados, que basicamente eram objetos pessoais das vítimas; que foi dada voz de prisão a LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA e ANDRESSA REZENDE, que confessaram ter participado dos crimes de roubo e furto qualificados; que a proprietária da residência, LARYSSA DA SILVA FÉLIX, disse não ter participação nenhuma nos crimes; que LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA e ANDRESSA REZENDE, além de confessarem ter participado dos crimes, ainda relataram que o menor THEYLON KLEIN DE LIMA e LAYS RESENDE DA SILVA deram suporte com veículo para o cometimento dos crimes supracitados; todos foram devidamente conduzidos para esta DEPOL, sem qualquer espécie de lesão corporal, com exceção de LAYS RESENDE DA SILVA, que se encontra foragida”.

THEYLON KLEIN DE LIMA, de 17 [dezessete] anos de idade à época dos fatos [nascido em 04/01/2001], declarou à autoridade policial, quando ouvido na presença de sua genitora:

“Que conhece as outas suspeitas do roubo de festas que o menor infrator frequenta; que é usuário de drogas desde os quinze anos de idade; que saiu de casa pelo fato de sua mãe não aceitar que o declarante use drogas; que no planejamento do roubo, o declarante diz que apenas ajudou na ‘rota de fuga’; que no dia de ontem (30/08/2018), por volta das 15h00, foram até a sorveteria e
ANDRESSA e LARISSA entraram na sorveteria, portando uma faca cada uma, e anunciaram o assalto
; que pegaram dinheiro, em torno de R$ 140,00, um celular e um monitor; que
ficou no carro com LAYS, que é irmã de ANDRESSA
; que logo após o assalto na sorveteria,
seguiram até uma malharia, que fica em frente à padaria Dois Irmãos e, com o mesmo modus operandi, realizaram o assalto; que desceram do carro ANDRESSA e LARISSA e novamente anunciaram o assalto
, levando aproximadamente R$ 1.500,00 em moeda corrente; que o declarante ficou dando cobertura dentro do carro; que durante essa declaração, em discussão com a genitora do declarante, o mesmo falou que iria continuar roubando, pois gostava de roubar”.

ISABEL CRISTINA GALLEGO MICA, proprietária da AM Malharia, relatou na fase investigativa:

“Que na data de ontem, 30/08/2018, por volta das 15h10, sua loja foi invadida pelas acusadas ANDRESSA REZENDE E LARISSA GOMES DA COSTA; que chegaram na frente da loja chamando por alguém em voz alta; que em seguida a declarante, que estava no banheiro, foi atender ao chamado; que em seguida uma das acusadas pegou a bolsa da declarante, que estava guardada nos fundos da loja; que saiu correndo atrás delas, não conseguindo alcançá-las; que dentro da bolsa estavam vários documentos pessoais da declarante, como CPF, RG, título eleitoral, doc. de doadora de sangue, dentre outros, cartão de banco, etc.; que não houve como a declarante alcançá-las, apesar de sair correndo atrás delas; que
à declarante foram apresentadas as acusadas, sendo elas ANDRESSA REZENDE e LARISSA GOMES DA COSTA, sendo reconhecidas prontamente pela declarante e com certeza, como sendo as duas suspeitas que entraram em sua loja, furtaram sua bolsa e saíram correndo
”.

LUCIANE SCHERER, por sua vez, declarou:

“Que trabalha há, aproximadamente, três anos na empresa ESKIMO ATACADÃO DO SORVETE, localizada na Av. Porto Alegre, e que estava na filial, localizada na Av. Carnaúba, cobrindo uma funcionária que estava de folga; que no dia de hoje, por volta das 15h20, estava no caixa da loja e entrou uma mulher e logo entraram duas outras mulheres, uma entrou colocando um capacete na cabeça e a outra de cara
limpa; que de forma muito violenta, anunciaram o assalto, de posse de duas facas
; que a declarante, muito assustada, começou a temer por sua vida e obedeceu todos os comandos dados pelas suspeitas; que as suspeitas pegaram o dinheiro do caixa, cerca de R$ 140,00, arrancaram o monitor que reproduzia as imagens das câmeras de vigilância, pegaram o telefone da vítima e logo depois trancaram a vítima em uma área de escape nos fundos do estabelecimento; que a declarante teme por sua vida e está com receio das suspeitas saírem após a audiência de custódia, pois trabalha no horário noturno e tem três filhos, uma de 12, um de 11 e um de 9 anos”.

LARYSSA DA SILVA FÉLIX foi ouvida no inquérito policial:

“Que é proprietária da residência onde também moram ANDRESSA REZENDE e LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA e também reside na mesma casa; que na data de ontem, 30/08/2018, passou a tarde toda no Hospital São Lucas com sua irmã MARIANE DA SILVA FÉLIX, que está gestante e fez uma cirurgia; que dessa forma não participou dos crimes praticados por ANDRESSA REZENDE, LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA, THEYLON KLEIN DE LIMA E LAYS RESENDE DA SILVA; que chegou em casa na data dos fatos por volta das 19h30 e ficou sabendo dos crimes que ANDRESSA e LARISSA praticaram, porém não podia fazer nada, pois achou que seria problema delas; que na manhã de hoje recebeu os policiais, que fizeram o recolhimento dos produtos e a detenção de todos, trazendo-os para esta delegacia de polícia”.

ANDRESSA, de 19 [dezenove] anos de idade, foi interrogada e respondeu:

“Que na data de 30/08/2018,
a interrogada, junto com LARISSA GOMES, foi até à Sorveteria Eskimo, localizada no Bairro Primavera III, nesta urbe, e anunciaram que era um assalto; que afirma que a mulher abordada começou a rir, então a interrogada repetiu que era um assalto e arrancou a faca, deixando a vítima assustada
; que a vítima levou a interrogada até o caixa, entregou-lhe o aparelho celular e dinheiro; que em seguida a vítima começou a mostrar as câmeras para a interrogada, então a
LARISSA levou a vítima até o banheiro e trancou
; que então a interrogada passou a cortar os cabos das câmeras com a faca, achando que pudesse se livrar de provas; que foi levado o valor aproximado de R$ 104,00 (cento e quatro reais) e mais um aparelho celular; que então a interrogada e LARISSA correram pela calçada, por um matagal ali próximo, e alcançaram o veículo, que estava sendo conduzido por LAYS RESENDE DA SILVA, acompanhada de THEYLON KLEIN DE LIMA (menor de idade); que quando estavam descendo, avistaram, na Av. Cuiabá, a malharia; que pararam o veículo e,
devido terem roubado pouco valor na sorveteria, decidiram que seria melhor tentar conseguir mais dinheiro; então a interrogada e LARISSA novamente desceram do veículo e adentraram a loja
, que parecia estar vazia; que bateram palma e viram que, no fundo da loja, uma senhora saiu do banheiro e pediu que ela esperasse; que nisso
a interrogada viu a bolsa da senhora, entrou e pegou a bolsa e saiu correndo
; que a vítima ainda conseguiu alcançar a interrogada, segurando-a pelo cabelo, porém
a interrogada conseguiu entrar dentro do carro, que estava ao lado da malharia; que assim todos fugiram para casa
; que a interrogada afirma que, em nenhum momento, LARYSSA DA SILVA FÉLIX participou de qualquer um dos crimes, apesar de ser a dona da casa onde a interrogada e LARISSA GOMES morar; que a LARYSSA FÉLIX estava no hospital quando os crimes foram cometidos”.

LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA, de 18 [dezoito] anos de idade, por sua vez, confessou ao ser interrogada:

“Que na data de 30/08/2018 a interrogada, junto com ANDRESSA REZENDE, estavam no veículo conduzido por LAYS RESENDE, onde estava também o menor THEYLON KLEIN DE LIMA, quando, ao passar em frente a uma sorveteria no Bairro Buritis, nesta urbe, resolveram fazer um assalto; que entraram no local e havia uma moça, que seria cliente da sorveteria; que ao anunciarem o assalto, a cliente saiu correndo e a dona do estabelecimento começou a sorrir, achando que era uma brincadeira; que então
a ANDRESSA e a interroganda sacaram da cintura, cada uma, uma faca e foi quando a dona da sorveteria percebeu que era sério e as levou até o caixa
, onde havia R$ 170,00 (cento e setenta reais); que a interroganda levou a vítima para ser trancada no banheiro, enquanto ANDRESSA pegava o dinheiro, o aparelho celular e também cortava os fios das câmeras de vídeo; que após
pegaram tudo, saíram correndo e vários metros depois encontraram a LAYS e o THEYLON no veículo que as aguardava
; que entraram no carro e, quando estavam indo para casa, passaram em frente uma malharia, na Av. Santo Antônio, no Bairro Primavera II, e
decidiram também cometer crime naquele local, já que concordaram que havia pego pouco dinheiro da sorveteria; que então a interrogada e ANDRESSA desceram do veículo
, entraram na malharia e chamaram pela dona, que estava no banheiro, e a loja estava sem ninguém, com a bolsa da vítima em cima de uma mesa; que a vítima saiu do banheiro e pediu para esperarem um pouco; que nisso
a ANDRESSA aproveitou, pegou a bolsa da vítima e saiu correndo, junto com a interrogada
; que a vítima ainda conseguiu alcançar ANDRESSA e puxar seu cabelo, mesmo assim entraram no carro e fugiram”.

Na instrução processual, LUCIANE SCHERER respondeu:

“V: Eu estava no caixa e entrou uma moça, me levou para o fundo da loja, no cantinho; em seguida, entrou mais duas.

MP: Essas moças estavam juntas?

V: Elas estavam todas juntas. Estavam em três. Essa que entrou e me levou para o canto estava de casaco, aí entrou as outras duas. Uma, na hora que chegou na porta da loja, colocou o capacete na cabeça; aí foram todas para o cantinho onde eu estava, falou assim: ‘vamo, vamo, vamo, é um assalto, eu não tô de brincadeira’.

MP: As três?

V: A primeira que entrou, saiu correndo; ela saiu e ficou as duas.

MP: Mas ela saiu correndo depois que ela escutou que era um roubo?

V: Que era um roubo.

MP: Então a senhora não tem certeza se estavam as três juntas?

V: Não tenho certeza, exatamente. Aí ela falou ‘vamo, vamo, é um assalto, não tô de brincadeira’.

MP: Permaneceram só as duas?

V: Só as duas. Desenrolou a faca do papel, uma ficou pela minha frente, a outra pelas minhas costas.

MP: As duas portando facas?

V: As duas portando facas, uma com a faca encostando nas minhas costas. Me levaram para o caixa, pegaram o dinheiro que tinha; elas queriam mais, eu falei que não tinha mais; pegaram meu telefone; ela tirou o capacete, porque não viu que tinha câmera; em seguida ela falou assim: ‘tem câmera, vamos levar ela para o banheiro’; sempre muito agressivas, estavam totalmente transtornadas; ficou andando comigo dentro da loja, com a faca encostada nas minhas costas, batendo um pano nas minhas costas
; a hora que uma falou assim: ‘tem câmera’, a outra se apavorou, puxou o monitor, meteu a faca no monitor e saiu arrastando tudo; me levou para um quarto, não tinha chave nesse quarto;
eu fiquei com muito medo, a faca nas minhas costas o tempo todo, não eram facas pequenas, eram facas grandes
; me levou para um cômodo no fundo da loja, onde me trancou; ali eu fiquei gritando até que chegasse alguém, aí a vizinha viu. Elas levaram o dinheiro do caixa, o monitor e um celular.

MP: Qual foi a consequência desse crime para a senhora?

V: Traumático, né; na hora eu fiquei anestesiada.

MP: Atualmente a senhora percebe que há algum reflexo, de natureza psicológica, que a abale com isso?

V: Abala, porque eu tenho filhos pequenos; meu telefone não tinha senha, e ali tinha todas as minhas informações; eu perdi noites de sono, porque pra mim toda hora alguém ia bater na porta da minha casa.

[...]

Adv.: As duas ameaçaram a senhora com faca?

V: As duas, aham
”.

ISABEL CRISTINA GALLEGO, proprietária da AM MALHARIA, narrou que
“as duas chegaram, eu estava lá dentro, no banheiro, bateram na mesa, eu falei: ‘espera um minutinho que eu já vou’; a porta que dá para o interior estava aberta, eu estava lavando as mãos, só que daí uma delas olhou na porta, viu que eu estava no banheiro; ela entrou, catou a minha bolsa e saiu correndo; eu saí correndo atrás dela, mas já tinha um carro prata esperando elas com a porta aberta”
.

Questionada pela defesa, ISABEL relatou que foi ANDRESSA que pegou a sua bolsa, enquanto LARISSA aguardava
“na sala da frente”
e ambas empreenderam fuga no referido automóvel, que as aguardava nas proximidades.

O adolescente THEYLON KLEIN DE LIMA confessou, em juízo, ter participado de ambos os crimes:

“T: No entanto, quem sabia era só eu; eu, a LARISSA GOMES e a ANDRESSA, a LAYS não sabia; a LAYS só ficou sabendo depois que as meninas entrou dentro do carro.

MP: Quem estava guiando o carro?

T: Era a LAYS.

MP: Mas o que vocês falaram para a LAYS?

T: Ela não estava sabendo, na realidade; ela só levou a gente, mas não tava sabendo o que ia acontecer.

MP: Mas e aí, vocês explicaram para ela?

T: Depois que aconteceu, sim; a gente só falou o lugar que era pra levar a gente.

MP: E qual era a justificativa?

T: Que ia tomar um sorvete.

MP: O senhor ficou onde?

T: Fiquei dentro do carro.

MP: E elas compraram o sorvete?

T: Não [sorrindo].

MP: Depois saíram de lá, e ai?

T: Aí a gente foi lá pra malharia.

MP: E também a LAYS não sabia?

T: Não. Ela ficou sabendo depois que a gente saiu do sorvete, ela viu as meninas com a faca, daí ela ficou meio assustada, eu falei: ‘vamo embora’; daí a gente fomos em direção ao Bairro Primavera II; paramos lá na malharia.

MP: Lá como foi? Quem desceu?

T: A ANDRESSA e a LARISSA.

MP: Como no outro, também?

T: Isso.

MP: Com a faca?

T: Não, sem a faca. Ela só pegou a bolsa, não utilizou a faca.

MP: Mas ela tava com a faca?

T: Sim.

MP: Ela entrou lá, pegou a bolsa e saiu?

T: Correndo.

MP: Vocês estavam na casa de quem?

T: Da LARYSSA.

MP: Da outra LARYSSA?

T: Aham.

MP: De quem era o carro?

T: Não sei, não posso afirmar.

MP: Que carro que era?

T: Eu sei que era um carro prata.

MP: Vocês resolveram fazer esses roubos pra que?

T: Dívidas.

MP: Então, quem combinou foi você, a LARISSA GOMES e a ANDRESSA REZENDE?

T: [acena positivamente com a cabeça].

MP: E a LAYS estava guiando o carro?

T: Sim.

MP: Mas, na sua versão, ela não sabia?

T: Não.

MP: Mas quando vocês pararam na malharia, qual é a justificativa para a LAYS?

T: Ela só parou, manobrou o carro, esperou as meninas, porque eu não saí do carro.

Adv.: Em algum momento a LAYS saiu do carro?

T: Não.

Adv.: Você falou para alguma delas que era menor?

T: Nunca falei a minha idade.

Adv.: Você chegou mentir sobre sua idade?

T: Sim.

[...]

J: A dívida era de quem?

T: De nós três.

J: Dívida de droga?

T: Sim.

J: Com quem?

T: Comando Vermelho.

J: O senhor faz parte do CV?

T: Não senhor.

[...]”

TELMO BATISTA DE FREITAS, Investigador de Polícia Civil, narrou:

“T: Logo após assumir o plantão, tomei conhecimento do que havia acontecido e, de posse de algumas informações e das filmagens obtidas, outra equipe já estava em campo fazendo levantamentos; passadas essas informações, juntamente com o Escrivão GUSTAVO, a gente passou a monitorar a residência onde poderíamos encontrá-las; partindo daí, a gente adentrou na residência e encontrou três pessoas, sendo duas mulheres e um rapaz; em seguida, chegou uma quarta pessoa; as duas primeiras, a LARISSA e a ANDRESSA, sem esforço algum confessaram realmente ter sido elas.

MP: Elas estavam em companhia do KLEIN e depois chegou outra pessoa?

T: Chegou a LARYSSA SILVA, que se identificou como proprietária da casa. A LARISSA, juntamente com a ANDRESSA, confessaram terem sido as autoras dos roubos dos dois estabelecimentos comerciais.

MP: Elas disseram como teria sido a ação criminosa?

T: A gente não entra em detalhes, eu prefiro levar para a delegacia, ao conhecimento da autoridade, para que ela formule as perguntas que forem necessárias.

MP: Então ambas confessaram que teriam praticado os dois crimes, tanto na sorveteria quanto na malharia?

T: Sim.

[...]

MP: Quais seriam as pessoas que teriam dado apoio?

T: A LAYS, junto com o menor THEYLON, que disseram que ficaram dentro do veículo.

MP: E todos sabiam que estavam no local para a prática de crimes?

T: Creio que sim.

[...]

Adv.: Na investigação foi possível apurar se a LAYS ficou no carro ou adentro nos locais?

T: A princípio eu nem conheço, tô vendo a LAYS aqui, nesse momento; sabia da LAYS porque elas disseram que a LAYS ficaria no veículo. Na ocasião eu falei com você, não sei se você se recorda, ficou dela ir até o local, no entanto ela não compareceu. O que a gente sabe da LAYS foi o que as duas disseram, que ela estava no veículo, na companhia do THEYLON, aguardando elas cometerem os delitos.

Adv.: As acusadas são conhecidas da polícia por práticas criminosas?

T: Eu, particularmente, vi pela primeira vez a ANDRESSA; a LARISSA eu vi ela em outra ocasião na delegacia, mas como a gente trabalha em regime de plantão, nem sempre tem conhecimento, mais o pessoal do expediente que está em contato. A gente só quando conduz para a delegacia.

Adv.: Em relação ao menor, o senhor se recorda dele?

T: O THEYLON? Sim.

Adv.: Ele, aparentemente, aparenta ser maior de idade? O porte físico, o semblante, a postura...

T: Ah, fica meio complicado, né, porque hoje você menor de dezesseis anos que, se você for olhar a robustez dele, se for analisar dessa forma, daria a ele uma maioridade”.

GUSTAVO FONTES LEITE, Escrivão de Polícia, que atuou na ocorrência, corroborou a narrativa de TELMO, acrescentando que ANDRESSA e LARISSA, quando abordadas, esclareceram que ambas entraram nos estabelecimentos comerciais, cada uma portando uma faca, e que contavam com o apoio de LAYS e THEYLON, que permaneceram no automóvel durante as empreitadas criminosas, com o objetivo de assegurar a fuga de todos.

Indagado pela defesa, afirmou que THEYLON aparenta, fisicamente, ser maior de idade.

LARYSSA DA SILVA FELIX foi ouvida como informante e declarou que ANDRESSA, LARISSA e LAYS moravam com ela e que
“THEYLON estava ficando uns dias lá, porque ele falou que não se dava bem com a mãe dele, na casa dele, aí ele ficou lá”
.

“MP: A senhora trabalha?

I: Não senhor.

MP: E as meninas, trabalham?

I: Não.

MP: Como a senhora recebe outras pessoas lá para morarem com a senhora, sem ninguém trabalhando? Como era o sustento da casa?

I: A casa é minha, e eu recebo o aluguel das outras que estão alugadas.

MP: Das outras quitinetes?

I: Sim.

MP: O THEYLON falou que saiu para fazer essas paradas porque estava com dívida. A dívida era com a senhora?

I: Comigo não.

MP: Como foi que vocês resolveram fazer?

I: Eu não estava presente no dia, eu estava no hospital, com a minha irmã; ela fez uma cirurgia de risco. Eles não me falaram nada.

MP: E as coisas que estavam na casa da senhora? A senhora não questionava o porquê daquilo estar lá?

I: Não.

MP: Sem ninguém trabalhar, aparecia algo novo...

I: Eu não questionava, eu achava que era problema deles, entendeu?

MP: E a senhora não sabia que manter objetos estranhos em casa pode gerar uma atividade criminosa, de receptação?

I: Não sabia.

MP: Quando você descobriu a prática desses crimes?

I: Pra mim, eles fizeram só esses, eu descobri no dia, eu cheguei em casa e descobri, elas me falaram.

MP: Como a senhora descobriu?

I: Eu cheguei em casa e elas me falaram, a LARISSA, a LAYS e a ANDRESSA.

MP: E o que elas falaram para a senhora?

I: Elas só falaram que tinham roubado dois estabelecimentos.

MP: Como elas dividiram as tarefas pra fazer isso?

I: Elas não falaram.

MP: As três falaram que tinha ido nesses locais, junto com o THEYLON?

I: Isso.

MP: Falaram que foram num lugar primeiro, utilizaram uma faca, e depois no outro?

I: Isso.

MP: E quem estava conduzindo o veículo?

I: A LAYS.

MP: E de quem é esse veículo?

I: Eu não sei, não perguntei, não quis me envolver.

MP: A LAYS chegou a entrar em algum estabelecimento?

I: Não sei.

MP: Não falaram?

I: Não.

Adv.: Você sabia que o THEYLON era menor de idade?

I: Não.

Adv.: Ele falou alguma vez para você que era maior de idade?

I: Ele falou que era maior de idade.

Adv.: Ele aparenta ter mais de dezoito anos, o porte físico?

I: Sim.”

Interrogada, ANDRESSA confessou ambos os delitos:

“R: Na sorveteria a gente entrou, a minha prima [LARISSA] não sabia que eu estava armada com a faca,
quem estava dirigindo o carro era a LAYS
; tentamos achar alguma coisa para pegarmos, foi aí que achamos o celular e o computador, não triscamos na vítima, pedimos só para ela entrar e saímos com o computador e o celular na mão.

J: Quem estava com a faca na mão?

R: Eu.

J: A vítima falou que a senhora foi bem agressiva, ela ficou assustada.

R: É porque eu fui tentar cortar o cabo do computador, mas tocar na vítima nós não tocamos.

J: E o que a LARISSA fez?

R: Ela só pediu: ‘vai para o banheiro’, nós nem gritamos com a vítima, nem nada.

J: E a LAYS?

R: Não sabia que nós estávamos com a faca,
mas sabia, sim, do roubo
.

J: E o THEYLON?

R: Tava junto.

J: Fazendo o que?

R: No banco do passageiro.

J: Por que ele não desceu?

R: [acena negativamente com a cabeça].

J: E a malharia?

R: Eu cheguei, bati palmas, a moça tava no banheiro, falou: ‘espera só um minuto’; bati palma de novo, ela falou: ‘espera’; foi aí que eu peguei, pulei a mesa, peguei a bolsa dela e saí correndo, eu e a LARISSA; a LARISSA ficou no canto e eu saí correndo com a bolsa dela.

J: Sabia que o THEYLON era menor?

R: Não.

MP: Vocês estavam morando na casa da LARYSSA há quanto tempo?

R: Eu, tinha duas semanas.

MP: E o THEYLON?

R: Ele ficava lá, nós conhecemos o THEYLON através de um colega de festa que apresentou ele pra nós; nosso colega ia muito lá e ele começou a ir junto; eu particularmente não conhecia o THEYLON.

MP: Foi ele que mandou vocês fazerem o crime?

R: Não.

MP: Não era para pagar droga?

R: Só pra pegar alguma coisa.

MP: Quantos anos tem a LARISSA?

R: Dezoito.

MP: E o THEYLON?

R: Eu não sei quantos anos ele tem.

MP: Conhece a mãe dele?

R: Não, eu tinha conhecido ele muito recente.

Adv.: Qual foi a reação da LAYS, após saber que vocês roubaram a sorveteria com a faca?

R: Ela ficou assustada, ela falou: ‘precisava disso?’; foi a única coisa que ela falou.

Adv.: Na malharia, durante o furto, no que a LARISSA te ajudou?

R: A LARISSA ficou no canto.

Adv.: Te ajudou em alguma coisa?

R: Não.

Adv.: O THEYLON chegou a falar que era maior de idade?

R: Da boca dele eu nunca escutei, nem perguntei, porque ele não aparenta ser de menor, então nunca perguntei.

Adv.: Qual momento você ficou sabendo que ele era menor de idade?

R: Na delegacia.

Adv.: A moto vermelha é de sua propriedade?

R: É minha.

Adv.: Você utilizou ela para praticar algum desses crimes aqui?

R: Não, ela tava lá, parada.”

LARISSA respondeu, ao ser interrogada:

“J: É verdadeira essa acusação?

R: Sim.

J: Como é que foi?

R: A gente estava na casa da LARYSSA FÉLIX; aí o THEYLON, como ele tava ficando lá,
ele chegou e chamou a gente para fazer um assalto; a gente pegou e fomos
; ele falou que tinha uma sorveteria, no bairro Primavera III; foi eu, ele, a ANDRESSA e a LAYS; entramos no estabelecimento, tinha uma mulher e uma cliente com ela; a hora que a gente falou que era um assalto, a cliente que tava com ela saiu correndo, desesperada, acho que era uma menina; a gente pediu o que ela tinha de valor, só tinha cento e setenta no caixa, a gente pegou e saiu;
a LAYS estava esperando a gente no carro, mais o THEYLON
; só que quando a gente tava lá ela não sabia que a gente tava com a faca; quando ela viu que a gente tava com a faca, ela começou a ficar desesperada, porque ela
achou que a gente só ia falar que era um assalto e roubar a mulher, ‘ponhar’ medo
; na hora que ela viu ela começou a ficar desesperada, falou que não queria que a gente fizesse isso, porque estava com a faca; a gente estava indo embora e o THEYLON falou dessa malharia; ele e a LAYS ficou no carro e eu e a ANDRESSA fomos; a moça não estava lá na frente pra atender, ela tava dentro do banheiro; a ANDRESSA bateu palma e eu fiquei encostada, assim, num canto, onde tinha uma mesa; a hora que a ANDRESSA bateu palma, a moça falou ‘espera um pouquinho’; tinha uma portinha,
a ANDRESSA viu a bolsa, catou, a gente saiu correndo, entrou no carro que tava esperando a gente e fomos para casa
; a hora que a gente chegou na residência, a gente pegou a bolsa, queimamos e jogamos os documentos num negócio de tira entulho. Foi na hora que a LARYSSA chegou na residência e a gente contou pra gente; ela até comentou que se a polícia descobrisse ia dar problema pra gente e tal, foi isso que aconteceu.

MP: Você conhecia o THEYLON de onde?

R: Eu e as meninas costumava sair, a gente foi numa festa e conheceu ele por causa de um amigo da gente, nessa festa.

MP: Conheceu a mãe dele.

R: Não.

MP: Foi ele que resolveu fazer esse negócio?

R: Foi.

MP: E por que ele não desceu?

R: Não sei, ele falou pra gente ir, a gente foi, ele falou que ia ficar no carro.

MP: E as facas, quem decidiu pegar?

R: A gente, eu e a ANDRESSA.

MP: O THEYLON chamou vocês pra fazer isso pra pagar alguma dívida de droga?

R: Ele não comentou, ele só falou assim, se a gente podia ajudar ele numa coisa; a gente perguntou o que, porque ele tava meio desesperado; aí a gente falou que ia, foi a hora que a gente foi.

MP: Quem ficou com a grana?

R: Todos, repartiu. Só que ele ficou com a maioria, porque ele ficou com o monitor e com o celular da vítima.

Adv.: Sem perguntas”.

LAYS foi interrogada em juízo e, assim como as corrés, admitiu a autoria dos crimes:

“
Juiz: São verdadeiras essas acusações?

R: Sim.

J: A senhora cometeu os crimes com as demais rés?

R: Sim.

J: Explica para a gente, como é que foi?

R: A gente estava no carro, daí a gente passou lá em casa e o THEYLON entrou no carro, daí a gente foi; as gurias estavam com casaco, a gente passou na sorveteria, ‘vamos lá naquela sorveteria’;
tava todo mundo devendo, aí a gente parou lá
; as gurias entrou com os casacos fechados, aí voltou correndo;
depois eu fui ver que elas estavam com as facas; eu falei: ‘calma gente, vamos parar com a faca’
; aí a gente passou lá na malharia, eles resolveram descer, depois elas voltaram e a gente saiu vazado.

J:
A senhora sabia que elas estavam descendo para roubar?

R:
Sabia, sabia
. A gente tava dando uma volta, ela falou: ‘eu tô feia de dinheiro, como a gente faz?’; eu falei: ‘não sei, a gente tem que procurar um serviço’; daí a gente tava passando elas decidiu parar; eu falei: ‘calma, não é assim que se resolve’; eu parei o carro, elas foi e eu só fui embora.

J: Deu fuga para elas?

R: [acena positivamente com a cabeça].

J: Sabia que elas estavam descendo para roubar?

R: [novamente, acena positivamente com a cabeça].

J: A faca elas pegaram onde?

R: Eu não vi faca, só vi depois, dentro do carro.

J: Elas saíram de casa com as facas?

R: Mas eu não vi, elas estavam com blusa de frio.

J: De lá, foram para onde?

R: A gente estava indo embora, aí desceu na malharia.

J: Quem desceu?

R: A ANDRESSA e a LARISSA.

J: E a senhora?

R: Fiquei dentro do carro.

J: E sabia que elas iam fazer o que na malharia?

R: Roubar.

J: A senhora ficou esperando elas voltar?

R: Sim.

J: E fizeram o que com o dinheiro?

R: Não sei o que fizeram.

J: Da malharia foram para onde?

R: Para casa.

J: E o dinheiro?

R: Eu não vi o dinheiro.

J: E o THEYLON, morava com as senhoras lá?

R: Tinha pouco tempo que ele tava lá.

J: A casa era de quem?

R: Da LARYSSA FÉLIX.

J: As senhoras faziam o que lá?

R: Eu só ficava em casa, mesmo, porque meu pai e minha mãe que me ajudam, a gente só ficava em casa.

[...]

J: A senhora estava devendo dinheiro para quem?

R: Só loja mesmo, conta de roupa, só isso.

J: Sabia que o THEYLON era menor?

R: Não, ele sempre falava pra gente que era ‘de maior’, ia pra festa e entrava.

J: Por que ele não desceu pra fazer os assaltos?

R: Ele não quis descer, só foi elas; elas estavam mais apertada em conta.

J: A senhora tinha conta?

R: Não muito, porque meu pai e minha mãe me ajudam.

[...]

MP: Você conhecia o THEYLON há quanto tempo?

R: Não era muito tempo, uns cinco meses, eu acho.

MP: E vocês conversavam com a mãe dele?

R: Aham.

MP: E o que a mãe dele falava?

R: A mãe dele é de boa, nunca falou nada.

MP: Quantos anos tem a LARISSA?

R: Não sei.

MP: E a ANDRESSA?

R: Dezenove.

MP: E o THEYLON?

R: Ele falava pra nós que tinha dezoito.

MP: Mas vocês não suspeitavam que ele era adolescente?

R: Não.

MP: A mãe dele nunca falou que ele era menor de idade?

R: Não.

MP: De quem era o carro?

R: Era meu, era velho, vendi depois disso, para pagar o advogado.

MP: Que carro era?

R: Um Gol.

Adv.: Qual momento você ficou sabendo que ele era menor de idade?

R: Depois, na delegacia, a hora que nós chegou, falaram que ele era menor.

Adv.: Essa festa que você falou que conheceu ele, era uma festa que só entrava maior?

R: Sim”.

A sentença vergastada condenou as três rés pelos crimes de
roubo majorado
[art. 157, § 2º, II, CP],
furto qualificado
[art. 155, § 4º, IV, do CP] e
corrupção de menores
[art. 244-B do ECA], apenando cada uma delas com 6 [seis] anos, 8 [oito] meses e 12 [doze] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 85 [oitenta e cinco] dias-multa, estes no mínimo legal, fixando, ainda, indenização mínima para reparação dos danos causados às vítimas, no importe de R$ 3.000,00 [três mil reais].

No apelo manejado por LAYS, sua defesa sustenta que
“a apelante não contribuiu diretamente para o lamentável episódio e que não tinha ciência do roubo, tanto que não sabia da faca que sua amiga ANDRESSA portava, mas sim do furto, conforme confessou em audiência”
.

No entanto, não é o que sobressai dos registros audiovisuais do interrogatório judicial de LAYS, já transcritos e destacados.

Questionada, por mais de uma vez, pelo magistrado, ela
afirmou categoricamente que sabia que ANDRESSA e LARISSA desceram para roubar
,
“mas não sabia da faca”
.

LAYS tinha consciência de que as corrés desceram do automóvel para
roubar
a sorveteria, o que efetivamente ocorreu, e deu fuga a elas; quando perceberam que o valor obtido na empreitada criminosa era de pouca monta, seguiram para a malharia, onde, aproveitando-se do fato de que a proprietária se encontrava no banheiro, rapidamente surrupiaram a bolsa dela e evadiram-se do estabelecimento, no automóvel dirigido por LAYS.

Nesse ponto, destaco que LARISSA, ao ser interrogada, confirmou que
“a LAYS estava esperando a gente no carro”
e
“quando ela viu que a gente tava com a faca, ela começou a ficar desesperada, porque ela achou que a gente só ia falar que era um assalto e roubar a mulher, ‘ponhar’ medo” (sic).

Ou seja,
LAYS sabia que o crime seria cometido mediante grave ameaça
, embora desconhecesse a existência da faca. É o que basta para tipificar o crime de roubo, nos exatos moldes do art. 157 do Código Penal.

Igualmente não prospera o pedido de reconhecimento de
“participação de menor importância”
quanto ao furto qualificado, sob a alegação de que ele teria sido cometido
“unicamente por ANDRESSA”
.

LAYS dirigia o veículo e, de comum acordo entre todos os ocupantes, resolveram parar na malharia, onde praticaram o furto. Em seguida, LAYS deu fuga às executoras ANDRESSA e LARISSA, ou seja, sua participação foi de suma importância para o êxito do delito.

Nesse sentido, relembro que a vítima ISABEL declarou, em juízo, que correu atrás delas, mas não as alcançou porque entraram no carro, que já as esperava com as portas abertas.

Portanto, LAYS, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, teve participação efetiva na execução dos crimes, sendo descabido o reconhecimento de
“participação de menor importância”
, como almeja.

A ligação entre as rés nos crimes que cometeram,
in casu
, amolda-se à figura da
coautoria mediante divisão de tarefas
, e não à mera participação de somenos importância.

A propósito da distinção entre os institutos, já assentou a Corte Cidadã:

“1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. (...). 3. Agravo regimental não provido”. [AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015].

LARISSA, por seu turno, sustenta que não houve
“grave ameaça imprescindível para a realização do tipo penal descrito na denúncia”
, mas as provas carreadas apontam na direção oposta.

A vítima LUCIANE SCHERER, ouvida em juízo, foi categórica em afirmar que
ANDRESSA e LARISSA eram bastante agressivas e apontavam suas facas para ela durante todo o tempo
, sendo que uma delas mantinha a faca encostada em suas costas.

Em um confuso emaranhado de citações doutrinárias, pede a
“desclassificação da majorante”
, com a condenação dela por
“roubo simples”
(sic).

Ocorre que a majorante do crime de roubo, reconhecida na sentença, decorre do
concurso de pessoas
, e este restou sobejamente comprovado nos autos, haja vista que as três rés, com o auxílio do adolescente THEYLON, cometeram o roubo na sorveteria, razão pela qual não há falar em
“causa de aumento pelo emprego de arma branca” (sic)
, porquanto desde a edição da Lei n. 13.964/2019, o chamado Pacote Anticrime, o uso de arma branca deixou de ser causa majorante do crime de roubo.

No tocante ao furto, LARISSA pede a sua absolvição, ao argumento de que ele
“foi cometido por ANDRESSA, que pegou a bolsa”
.

No entanto, a análise da dinâmica dos fatos, narrada pela vítima e pelas próprias autoras do delito, aponta conclusão diversa.

Com efeito, ANDRESSA e LARISSA desceram, de comum acordo, do automóvel conduzido por LAYS para cometer outro crime, na AM MALHARIA. Aproveitando-se do fato de que a proprietária estava no banheiro, ANDRESSA rapidamente apanhou a bolsa dela e ambas empreenderam fuga juntas, ingressando no veículo e partindo em disparada da cena do crime.

Inegável a unidade de desígnios no cometimento do delito.

No que pertine ao pleito de absolvição do crime de corrupção de menores, almejado por ambas as apelantes, sob a alegação de erro de tipo, alegando o desconhecimento da idade de THEYLON, o apelo não prospera.

A comprovação da tese de que as rés incorreram em erro de tipo é ônus que incumbe à defesa, de modo que a simples alegação de que as apelantes não tinham ciência da condição de inimputável do comparsa, sem qualquer elemento de prova nesse sentido, é insuficiente para conduzir à absolvição.

Nesse sentido:

[...] a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, somente se admitindo o erro de tipo na conduta quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de que o acusado realmente desconhecia a menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese. [...] [N.U 0006948-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022].

[...] 2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido. [HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017].

[...] Inviável cogitar da absolvição por erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indicar que o agente delitivo desconhecia a condição de menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a sustentar a alegação formulada no apelo defensivo. [...] [TJMT, 1ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000752-97.2017.8.11.0032, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 05/11/2019, publicado no DJE em 07/11/2019].

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. ERRO DE TIPO. INCABÍVEL.
[...] O delito de corrupção de menores, por ser crime formal, se consuma por meio da comprovação de que o imputável estava na companhia de criança ou adolescente no momento da conduta tipificada como crime.
A comprovação do erro de tipo é ônus que incumbe à Defesa, sendo que a mera alegação do desconhecimento da menoridade do adolescente, sem lastro em elementos de convicção idôneos, é insuficiente para levar à absolvição do acusado.
[...] [TJDF - APR: 20130910154679, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/06/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/07/2015 . Pág.: 237].

[...]
A comprovação do erro de tipo é ônus que incumbe à defesa, e a mera alegação do desconhecimento da menoridade do adolescente, sem lastro em elementos de convicção idôneos, é insuficiente para levar à absolvição do acusado.
[...] [TJ-RO - APL: 00020662520148220017 RO 0002066-25.2014.822.0017, Rel. Des. Valdeci Castellar Citon, Julgamento: 11/11/2015, 2ª Câmara Criminal, Publicação: Diário Oficial em 19/11/2015].

Os precedentes se amoldam ao caso dos autos, haja vista que a mera alegação de desconhecimento da menoridade, sem fundamentos idôneos que a embase, não se afigura suficiente para livrá-las da condenação pelo delito de corrupção de menores.

No tocante à ausência de prova de que o menor foi corrompido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500,
verbis
:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Ou seja,
“a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação”
, como bem asseverou o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao relatar o HC 150.849, e
“ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal”
, como afirmou o Ministro Marco Aurélio Bellizze, no REsp 1.127.954.

Portanto,
basta, para a configuração da corrupção de menor, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la
, como ocorreu no caso vertente.

Em relação à dosimetria, verifico que o juízo
a quo
fixou a pena-base de todos os delitos no patamar mínimo e, na etapa intermediária,
reconheceu a menoridade relativa das rés
em todos eles, além da
confissão espontânea
quanto ao roubo e ao furto, fixando a
pena intermediária aquém do mínimo legal
, em
nítida contrariedade ao entendimento consolidado pelo STJ desde a edição da Súmula n. 231
.

No entanto,
como não há recurso da acusação
, mantenho as reprimendas tal como fixadas pelo juízo singular, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Por derradeiro, rejeito o pleito de absolvição quanto à
indenização mínima fixada para reparar os danos causados às vítimas
formulado por LAYS
“por ser pobre na forma da lei” (sic)
.

A Corte Cidadã concluiu pela desnecessidade de prova do dano,
bastando que haja pedido expresso
, o que se verifica na exordial acusatória:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.º 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. 2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Assim,
“a aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito – se comprovado – é que o juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo”
[trecho do voto proferido pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR no REsp n. 1.651.518/MS, 6ª Turma, DJe 13/06/2017].

Esse entendimento foi consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte com a edição do Enunciado 14-A,
verbis
:

14-A
- A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito [destaquei].

Portanto, basta que haja pedido expresso na exordial acusatória para que o dano moral possa ser mensurado pelo magistrado sentenciante.

No tocante à assistência judiciária gratuita, ela deve ser aferida pelo Juízo da execução penal, que terá condições de aferir a reação situação econômica das apelantes.

Nesse sentido:

[...] A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado
[...] [N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021].

[...] se o sentenciado não comprovou a hipossuficiência alegada, ao revés, esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e na fase recursal, mostra-se incabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, devendo eventual pedido de suspensão ou isenção do pagamento ser dirigido ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais”
[N.U 0004011-17.2010.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA e LAYS RESENDE SILVA, mantendo incólume a decisão vergastada, em consonância com o parecer ministerial.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022